Tribunal: STJ
Processo: 5099823-75.2022.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961968 - SC (2025/0207530-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL SOARES QUIRINI
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo art. 932 do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ e Súmula 284/STF.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e
suficientemente demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ."
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31.08.2016; STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
de
; STJ, AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
30/11/2018
Turma, DJe
.
28/10/2016
Documento eletrônico VDA50161164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: f0827f56-1301-40f9-b06f-953f04cfea32

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50161164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: f0827f56-1301-40f9-b06f-953f04cfea32

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961968 - SC (2025/0207530-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL SOARES QUIRINI
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo art. 932 do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ e Súmula 284/STF.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e
suficientemente demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ."
Documento eletrônico VDA50196787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:14
Código de Controle do Documento: 3de4c8ca-8035-4e4d-ba06-d4a6d5cbdc31

Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31.08.2016; STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
de
; STJ, AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
30/11/2018
Turma, DJe
.
28/10/2016
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
DANIEL SOARES QUIRINI
decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial,
fundamentando-se na aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, devido à falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 2829-2830).
A parte agravante alega que teriam sido impugnados todos os fundamentos da
decisão agravada, ressaltando que "restaram evidentemente demonstrados os julgados quais
entende-se por encontrar dissídio" (e-STJ, fl. 2842).
Aduz, ainda, que "não há sustentáculo mínimo à rejeição liminar do apelo nobre,
porquanto fundamentado único e exclusivamente em meras formalidades processuais" (e-STJ, fl.
2845).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
O Ministério Público Federal manifestou-se à fl. 2862 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO

A irresignação não prospera.
Conforme consignado anteriormente, o recurso especial foi inadmitido diante dos
seguintes fundamentos: Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ e Súmula 284/STF.
Todavia, a defesa do agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que não incidiriam os mencionados
óbices sumulares (e-STJ, fls. 2622-2635).
Documento eletrônico VDA50196787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:14
Código de Controle do Documento: 3de4c8ca-8035-4e4d-ba06-d4a6d5cbdc31

Afinal, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
17/2/2021

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
24/8/2020

Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada" ). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg
nos EREsp 1.387.734/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
;
9/9/2014
Documento eletrônico VDA50196787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:14
Código de Controle do Documento: 3de4c8ca-8035-4e4d-ba06-d4a6d5cbdc31

e AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, DJe de
.
27/8/2014
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, reafirmou
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ,
dos fundamentos da
não basta a impugnação genérica
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
, grifou-se).
23/8/2016
31/8/2016
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182
/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50196787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:14
Código de Controle do Documento: 3de4c8ca-8035-4e4d-ba06-d4a6d5cbdc31

5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Ainda, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
18/10/2016
).
28/10/2016
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50196787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:14
Código de Controle do Documento: 3de4c8ca-8035-4e4d-ba06-d4a6d5cbdc31

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0207530-1
AREsp 2.961.968 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50998237520228240023
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL SOARES QUIRINI
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: DIONATHAN ELVIS OLIVEIRA JAHM
CORRÉU
: JOSE AUGUSTO CARDOSO
CORRÉU
: JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: VALDECI CORREA DA SILVA
CORRÉU
: JERBESON DE SOUZA BEZERRA
CORRÉU
: DENISON DE JESUS MENEZES
CORRÉU
: VANCLEI DA ROSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL SOARES QUIRINI
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551494122515<41@
2025/0207530-1 - AREsp 2961968 Petição : 2025/0062141-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:12:33
Código de Controle do Documento: BE72C1C1-E501-4086-A707-C36EE90E7BAD